Tribunal: STF
Processo: HC 259811
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.022.046/RS (e-doc. 16).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da, c/c art. 40, inc. V e art. 35, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (e-doc. 4, p. 7-8). 



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 34-39). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porque não cumpre os requisitos do art. 312 do CPP. Menciona condições pessoais favoráveis. Frisa a desproporcionalidade da medida, aduzindo ser cabível a adoção de medida cautelar diversa. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8.  Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator